Tribunal: TJSP
Processo: 1089691-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória julgada improcedente e reconvenção julgada parcialmente procedente – Falta de enquadramento no art. 355, I do CPC/2015, dada a insuficiência da documentação disponível - As argumentações formuladas pelas partes são contraditórias, uma imputando à outra a prática de condutas ilícitas, com violação de regras negociais, e há questões controvertidas sem

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória julgada improcedente e reconvenção julgada parcialmente procedente – Falta de enquadramento no art. 355, I do CPC/2015, dada a insuficiência da documentação disponível - As argumentações formuladas pelas partes são contraditórias, uma imputando à outra a prática de condutas ilícitas, com violação de regras negociais, e há questões controvertidas sem resposta efetiva, merecendo os fatos serem melhor esclarecidos - Cerceamento na produção de provas concretizado – Necessidade da colheita de prova oral – Sentença anulada – Recurso provido.